Tribunal: TJMT
Processo: 1010819-64.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1010819-64.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
IMPETRANTE(S): PAULA FERREIRA FERNANDES– DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS
RAFAEL MORAES DE ALMEIDA
SERGIO JOSE CAGERE DOS SANTOS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS, RAFAEL MORAES DE ALMEIDA e SERGIO JOSE CAGERE DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos de incidente processual (PJe NU 1001256-71.2021.8.11.0024 e NU 1014448-37.2021.8.11.0003), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de armas de fogo] - art. 157, § 2o, II e §2o-A, I, do CP - (fls. 101/103 e 208/211).
A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a prisão violaria o princípio da presunção da inocência; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória aos pacientes (fls. 3/18), com documentos (fls. 19/218).
Relatos.
Nas audiências de custódias realizadas nos dias 17.6.2021 e 22.6.2021, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos:
“Prontamente, este Juízo não vislumbra a possibilidade de concessão de liberdade provisória e, tampouco, de concessão de outras medidas cautelares diversas da prisão, já que presentes os requisitos que justificam a manutenção da custódia cautelar.
Neste contexto, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes e podem ser observados por meio dos depoimentos dos policiais militares que fizeram a abordagem dos envolvidos, os quais narraram ter atendido a ocorrência, onde a vítima informou que na fazenda que arrendam estava ocorrendo um roubo.
Ato contínuo, ao se deslocarem para o local dos fatos, verificaram que as pessoas estavam assustadas, outras fugiram para o mato, inclusive uma pessoa machucada com coronhada.
E, em diligências, lograram êxito em encontrar os dois conduzidos, que foram reconhecidos pelas vítimas. Os policiais sustentaram em seus depoimentos que os flagranteados foram encontrados em posse de objetos roubados, 13 (treze) munições de calibre. 22 intactas, 03 (três) facas, 05 (cinco) aparelhos celulares, 01 (uma) espingarda, 01 (um) revólver, 01 (um) cartucho, entre outros, conforme termo de apreensão e boletim de ocorrência.
A vítima também foi uníssona ao relatar o fato ocorrido, bem como, no tocante ao reconhecimento dos indivíduos envolvidos. Ademais, o próprio conduzido, Wanderson Pereira dos Santos, confirma em detalhes a atuação dos conduzidos no dia e local dos fatos.
Ressoa, também, que o delito foi praticado com grave ameaça, sendo que as vítimas estavam assustadas e outras fugiram para o mato, oportunidade em que os flagranteados evadiram-se do local com os objetos roubados.
Portanto, a materialidade e os indícios de autoria delitiva em relação ao crime em comento restam evidentes pelo teor do material colhido até o presente momento.
Neste contexto, delitos da mesma natureza tiram a paz social desta localidade e, para tanto, a garantia da ordem pública deve se sobrepor ao interesse individual dos flagranteados de veremse soltos.
Ademais, a ordem pública precisa ser resguardada em prol do bem-geral, e deve ser o investigado preso preventivamente.
Por fim, vale ressaltar a periculosidade em concreto dos agentes, uma vez que cometeram delito grave em companhia de outros dois comparsas.
Sendo assim, encontram-se presentes as condições de admissibilidade da segregação cautelar disposta no art. 313 Código de Processo Penal, eis que evidenciados os pressupostos penais, vejamos: [...]
Por fim, deve-se salientar ainda que, como bem orienta o Mestre Tourinho Neto, a prisão provisória tem natureza acauteladora. Não é castigo, não é sanção, não é pena. Sua finalidade é assegurar a eficácia da decisão final ou possibilitar uma regular instrução do processo. A pena como sanção só existe após a sentença transitar em julgado.
Outrossim, o Tribunal de Justiça deste Estado entende em sua jurisprudência pacífica que em razão do Princípio da Confiança, por estar o magistrado de primeiro grau mais próximo da realidade fática, poderá decretar a prisão preventiva mesmo que o réu seja primário e tenha bons antecedentes. [...]
Demonstrados os indícios de autoria e presente a materialidade do fato, bem como a necessidade imperiosa da segregação cautelar, este Juízo CONVERTE a prisão em flagrante de WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS e RAFAEL MORAES DE ALMEIDA [...] SERGIO JOSÉ CAGERE DOS SANTOS, nos termos dos artigos 310, II, c/c 312 CPP, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos moldes previstos pela alteração imposta na Lei 12.403/2011.” (Ramon Fagundes Botelho, juiz de Direito - PJe NU 1001256-71.2021.8.11.0024 e NU 1014448-37.2021.8.11.0003- fls. 101/103 e 208/211)
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída aos pacientes, os quais teriam praticado roubo de 5 (cinco) aparelhos celulares, uma carteira e R$50,00 (cinquenta reais) pertencentes a funcionários da “Fazenda Laranjal”, dois jogos de chave de boca, um macaco hidráulico, galões de gasolina, um televisor de 49 polegadas, um relógio, duas caixas de som, 3 (três) facas, um roteador de internet, 4 (quatro) botijões de gás e um perfume, da proprietária da referida fazenda [Idiane Rigo], durante o período noturno [19h40min], mediante concurso de 4 (quatro) agentes e grave ameaça exercida com emprego de pelo menos 3 (três) armas de fogo [revólver, espingarda e garrucha], contra as vítimas [que foram ameaçadas, uma delas agredida com “coronhada na cabeça” e algumas fugiram para o mato].
A forma de execução do roubo à fazenda – período noturno, concurso de pessoas e emprego de arma de fogo - autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, RHC no 109.000/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 28.5.2019; HC no 430.919/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.4.2018).
Noutro giro, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).
Em relação às medidas cautelares alternativas, verifica-se que seriam inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, em análise perfunctória, ao considerar que houve tentativa de fuga em veículo automotor após a empreitada criminosa e troca de tiros com os agentes policiais, circunstâncias do fato que demonstram a alta periculosidade dos pacientes (STJ, RHC no 116201/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 13.3.2020).
Registre-se, ainda, que o paciente WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS, responde a ação penal por roubo majorado cometido em 9.6.2021 [1002050-11.2021.8.11.0051/Comarca de Campo Verde], a denotar reiteração delitiva, “indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (STJ, HC no 537086/RS - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 17.2.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de junho de 2021.
Des. MARCOS MACHADO